Tribunal: TJMT
Processo: 1071684-16.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071684-16.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOAO PAULO CURVO BORGES - CPF: 581.366.301-00 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (REPRESENTANTE), ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.229/0001-05 (RECORRIDO), ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.229/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1071684-16.2022.8.11.0001

Polo Ativo

JOAO PAULO CURVO BORGES

Polo Passivo

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI N. 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS DO PAGAMENTO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DO AUTOR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO NÃO DESCONSTITUÍDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.

2.

Como bem pontuado pelo juízo
a quo
, a parte autora/recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, ante a ausência de comprovação do efetivo pagamento, enquanto a assertiva de que o débito foi baixado do SCR é insuficiente para sustentar a alegação de manutenção indevida nos órgãos de proteção ao crédito.

3.

A prova do adimplemento incumbe ao autor e está inserida no fato constitutivo do direito.

4.

Hipótese dos autos em que não foi demonstrada conduta ilícita apta a impor o dever de indenizar. Exercício regular do direito não desconstituído.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos e a súmula do julgamento servirá de acórdão, nos moldes do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

7.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023